Tribunal: TJDFT
Processo: 0705636-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. SAÍDAS ESPECIAIS E SISTEMÁTICAS AINDA NÃO USUFRUÍDAS. ETAPAS DO PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a substituição da medida de internação por outra menos grave, devem ser considerados, além da avaliação favorável do comportamento do agravante durante o cumprimento da medida socioeducativa e dos benefícios externos, outros aspectos, em especial a natureza do ato infracional imputado, o tempo de medida já cumprida e a finalidade ressocializadora e punitiva da medida socioeducativa aplicada.

2. A autorização de saídas é importante etapa do processo de ressocialização e auxilia no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, como um dos princípios da execução das medidas socioeducativas, nos termos da Lei n. 12.594/12.

3. A substituição da medida socioeducativa e o deferimento de benefícios externos são dotados de discricionariedade por parte do Juízo especializado, cujas decisões somente devem ser modificadas se ilegais, desarrazoadas ou desproporcionais, o que não se verificou no presente caso.

4. Recurso desprovido.